Tribunal: TJSP
Processo: 2292325-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. R. decisão concessiva de liminar. Alegação da agravante de que não exerce função de operadora de plano de saúde, mas apenas loca a rede para a operadora BLUE. Pugna pela exclusão de responsabilidade quanto à autorização ou negativa de cobertura de procedimento médico.

Direito do consumidor. Manutenção da prestadora de serviços GAMA no polo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. R. decisão concessiva de liminar. Alegação da agravante de que não exerce função de operadora de plano de saúde, mas apenas loca a rede para a operadora BLUE. Pugna pela exclusão de responsabilidade quanto à autorização ou negativa de cobertura de procedimento médico.

Direito do consumidor. Manutenção da prestadora de serviços GAMA no polo passivo. Contrato de locação de rede entre GAMA e a operadora BLUE. Responsabilidade solidária. Relação de consumo configurada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. R. decisão mantida. Recurso improvido.